Tribunal: TJSP
Processo: 2247874-65.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
Agravo de Instrumento – Execução de Título Extrajudicial – Indeferimento de diligências nos sistemas Renajud e Infojud, ao fundamento que em razão da pandemia os pedidos seriam apreciados assim que cessado o estado de calamidade pública vigente – Reforma que se impõe, atento ao princípio segundo o qual se realiza a execução no interesse do exequente que adquire, pela penhora, o direito de

Ementa:
Agravo de Instrumento – Execução de Título Extrajudicial – Indeferimento de diligências nos sistemas Renajud e Infojud, ao fundamento que em razão da pandemia os pedidos seriam apreciados assim que cessado o estado de calamidade pública vigente – Reforma que se impõe, atento ao princípio segundo o qual se realiza a execução no interesse do exequente que adquire, pela penhora, o direito de preferência sobre os bens penhorados. Não conhecido o recurso no tocante ao pedido formulado em relação ao sistema Bacenjud, visto que não pleiteado em primeiro grau – Decisão Reformada – Agravo provido na parte conhecida.